Tribunal: TJMT
Processo: 0037634-70.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037634-70.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 03.063.572/0001-08 (APELANTE), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (APELANTE), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (APELANTE), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LOURO TEIXEIRA - CPF: 865.850.701-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE MAGALHAES - CPF: 353.731.211-34 (APELANTE), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE MAGALHAES - CPF: 353.731.211-34 (APELADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 03.063.572/0001-08 (APELADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (APELADO), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (APELADO), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LOURO TEIXEIRA - CPF: 865.850.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL AO AUTOR – PRESENÇA DE OUTROS FATOS QUE PODEM CORROBORAR COM OS ARGUMENTOS DO AUTOR – NECESSIDADE DE REABERTURA DE FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONTESTAÇÃO EQUIVOCADAMENTE DESENTRANHA – RESTITUIÇÃO DA DEFESA AOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Julgado improcedente o pleito autoral, observando exclusivamente laudo pericial que, além de despertar dúvida na sua elaboração, o
decisum
recorrido deixou de considerar outros elementos que demandavam determinação de produção de provas e realização de diligências, bem como não examinou defesa que anteriormente fora desentranhada dos autos por ser considerada, equivocadamente, intempestiva, sendo imperiosa a anulação da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS DE MAGALHAES
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da a 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico n. 0037634-70.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JOAO CESAR FADUL e outros,

julgou improcedente o pleito autoral
, condenando o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento da multa prevista no art. 81, c/c art. 80, II e III, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante alega, em síntese, que não houve a intimação acerca da sentença com publicação em nome da patrona do Requerente, “o que torna o ato totalmente nulo”. Salienta a necessidade de observar os Princípios da Publicidade e a ocorrência de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que a ação foi proposta, pleiteando a anulação da homologação do termo de acordo dos autos n° 17936-83.2010.811.0041. Relata que foi associado da associação dos Inativos e Pensionistas Bombeiro Militar de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (primeira requerida), sendo que efetuou um empréstimo junto à Requerida em 10/08/2007, no valor de R$ 15.156,96, a ser liquidado em 48 parcelas de R$ 315,77, com desconto em folha de pagamento com início em agosto/2007 e término em julho de 2011.

Narra que em 07/12/2007 a Secretaria de Estado de Administração – SAD suspendeu o mencionado desconto em folha de pagamento, em atendimento a ordem judicial exarada pela 5ª Vara Criminal da Capital.

Relata que a Apelada ingressou com ação de execução de título extrajudicial n° 17936-83.2010.811.0041, em 10/05/2010, em razão da determinação de suspensão do desconto em folha. Afirma que em razão do feito executivo procurou o Segundo Apelado (João César Fadul) “o qual apesar de ser procurador da primeira apelada, prestava assessoria jurídica aos associados dela, questionando o mesmo sobre a referida execução e a suspenção do desconto em folha pela justiça. Declarando ainda que caso necessário autorizaria o desconto em folha apenas do valor restante para a quitação do empréstimo, desde que mantidas às parcelas e os valores inicialmente pactuados.”

Afirma que o Segundo Apelado solicitou que o Apelante assinasse três folhas em branco, “as quais, ingenuamente e dotado de confiança por já ter sido assessorado pelo mesmo, sendo que estas folhas em branco originaram a petição de acordo na qual o apelante reconheceria o débito discutido naqueles autos e autoriza o desconto em folha de 110 (cento e dez) parcelas mensais e consecutivas, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, com início em janeiro de 2013 e uma procuração em nome do Terceiro apelado (Hildo Castro Teixeira)”, sendo “os valores no acordo combatido são depositados em conta bancária de titularidade do Segundo Requerido e não da Primeira Requerida, de quem o autor teria feito o empréstimo”.

Consigna que somente tomou conhecimento da “armação citada, após início dos descontos em sua folha de pagamento e de obter contato com os autos, os quais já estavam arquivados em decorrência do transito em julgado, assim não restou alternativa senão buscar socorro ao Poder Judiciário, o qual, assim como o autor, restou enganado.” (SIC)

Salienta que “determinada a realização da perícia do documento, em primeiro momento o laboratório declarou como sendo autentica a assinatura lavrada, o que nunca foi contestado, determinada nova perícia, o laboratório analisou o documento errado, em terceira determinação de perícia, o laboratório, apenas copiou e colou o segundo laudo realizado, fazendo a troca das fotos, conforme demonstrado na petição de impugnação do Laudo de ID 75176382, e que será melhor explanado adiante, mas que claramente demonstra ter o laboratório perdido a credibilidade, no entanto, ainda assim, foi o documento escolhido pelo juiz
a quo
para fundamentar sua decisão,” não sendo observado devidamente o contraditório e ampla defesa.

Alega que “João César Fadul e Hildo Castro Teixeira, ambos na condição de advogados da primeira agravada - Associação dos Inativos e Pensionistas Bombeiros Militar de MT e MS comprovam que as partes foram patrocinadas por advogados que integram a mesma banca de advocacia, o que acarreta nulidade processual dos autos combatidos pela falta de pressuposto processual subjetivo, uma vez que o patrocínio comum de interesses opostos inviabilizaram o contraditório e a ampla defesa”. (SIC)

Argumenta que o Apelado Hildo Castro Teixeira apresentou nos autos afirmando que nunca patrocinou o Apelante em causa alguma, bem como não reconhece o mencionado Termo de Acordo, assegurando que a assinatura constante em tal documento não é sua, bem como concordando com a existência de simulação e, “inclusive pede pela anulação da decisão que homologou o mencionado acordo”.

Pontua que deve ser considerado que o Segundo Apelado já foi investigado por crime de estelionato. Salienta que a pericia não foi devidamente realizada, “sequer há comprovação de que o perito fez carga dos autos para ter acesso aos documentos que deveriam ser periciados em seus originais e que, cujo laudo final, é extremamente singular ao segundo laudo apresentado, colocando em xeque sua credibilidade”.

Defende a inocorrência de má-fé, vez que ao propor a ação apenas exerceu seu direito de ação, conduta esta que não configura propósito de opor resistência injustificada ou intuito protelatório.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, para julgar procedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela anulação da sentença, para retorno do feito à origem para fase instrutória, “oportunizando-se ao Apelante a produção de provas requeridas nos autos, tais como a análise dos documentos juntados, depoimento pessoal do Apelado, oitiva de testemunhas, dentre outras já requeridas nos autos”.

Requesta “o reencadernamento da contestação do Terceiro Apelado aos autos, por ser indispensável ao deslinde dos fatos, pois, conforme discorrido na própria sentença, o mesmo foi declarado revel equivocadamente.”

Pugna pela reforma da condenação de multa por litigância de má-fé e a condenação do Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Apelada Associação de Mutuo Assistencial dos Servidores Públicos pugna pelo desprovimento do apelo e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Incialmente importa destacar, quanto aos argumentos de ausência de intimação da advogada do Apelante, que a Certidão de ID. 161609585 consigna que, de fato, “não foi expedida intimação da sentença para a parte Luiz Carlos de Magalhães”, ora Apelante.

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumento de que não foram devidamente apreciadas as provas apresentadas nos autos, bem como equivocadas as perícias realizadas no feito, vez que se ativeram a ponto e/ou documentos errados.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a anulação de termo de acordo homologado nos autos da ação da Execução de Título Extrajudicial n° 17936-83.2010.811.0041, apontando que o termo de acordo homologado tem conteúdo desconhecido do Apelante/Autor e que as assinaturas foram lançadas anteriores a impressão do texto.

O pleito autoral foi julgado improcedente pelo Juízo
a quo
com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Cumpre observar, inicialmente, que se laborou em equívoco ao se declarar a revelia do réu Hildo de Castro Teixeira e se ordenar o desentranhamento de suas manifestações (fls. 172-176 dos autos físicos), uma vez que, quando da decisão (fl. 177 dos autos físicos), os demais réus ainda não haviam sido citados, de forma que, à luz do disposto no art. 231, § 1º, do Código de Processo Civil, o prazo para contestação sequer havia iniciado, não havendo falar, portanto, em intempestividade do pronunciamento do réu, o que exigiria, em tese, o restabelecimento da oportunidade de retorno das peças aos autos, sob pena de cerceamento de defesa e consequente nulidade processual.

Verifica-se, no entanto, que, de acordo com o Código de Processo Civil, mesmo em caso de declaração de nulidade dos atos processuais, deve prevalecer o entendimento de que o ato eventualmente nulo não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte, conforme se vê no § 1º, do art. 282, e que quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, conforme estabelece o § 2º do mencionado artigo.

É exatamente o caso dos autos, uma vez que o reconhecimento da equivocada declaração de revelia e o prosseguimento do feito sem oportunidade de devolução do prazo para apresentação da contestação configuraria caso de nulidade, não fosse o fato de o julgamento do processo no estágio em que se encontra, sem a retomada de seu fluxo desde a retificação da decisão proferida lá em abril de 2017 (há mais de quatro anos), não significar prejuízo algum ao réu Hildo de Castro Teixeira, primeiro, por terem sido apresentadas contestações pelos demais corréus e, segundo, por se concluir, no mérito, que a decisão final lhe é favorável, independentemente do desentranhamento das peças por ele anexadas aos autos na ocasião. (...)

O autor, todavia, não se desincumbiu de provar o alegado na peça primeira, não demonstrando a simulação ou outro vício de consentimento capaz de levar à nulidade ou anulação do ato jurídico, que diz ter nascido do preenchimento posterior dos papéis assinados em branco e que, portanto, contra sua vontade e/ou seu conhecimento, teriam dado origem aos documentos de fls. 45-46 e 48 dos autos físicos (autos 17936-83.2010.811.0041 – código 441458) da Ação de Execução proposta pela associação ré em face do autor, precisamente a petição de homologação de acordo firmada pelos contendores em 10 de abril de 2012 e a procuração outorgada ao réu Hildo Castro Teixeira. (...)

A despeito da primeira reprodução de imagens de outras peças extraídas dos citados autos de execução quando da apresentação do laudo complementar, extrai-se da prova técnica consistente no exame grafotécnico dos documentos firmados pelo autor, que, assim que intimado, mais uma vez, para esclarecimento acerca das conclusões da prova especificamente em relação aos documentos que efetivamente interessam para o deslinde de toda a celeuma, o perito judicial veio aos autos e, de forma contundente, afirmou que também as assinaturas questionadas nos documentos 45-46 e 48 dos autos físicos (autos 17936-83.2010.811.0041 – código 441458) da Ação de Execução proposta pela associação ré em face do autor, claramente identificados como sendo a petição de homologação de acordo firmada pelas partes em 10 de abril de 2012 e a procuração outorgada ao réu Hildo Castro Teixeira foram produzidas pelo próprio punho do Sr. Luiz Carlos de Magalhães (...) após a impressão do texto.

Com efeito, ante a natureza do fato alegado para a pretensão de anulação do ato jurídico praticado e diante da constatação pericial de que as assinaturas emitidas pelo autor não se deram em papéis em branco, mas com o texto já impresso, desmorona-se toda a tese por ele desenvolvida de que o acordo homologado judicialmente não partiu de manifestação de sua vontade, mas de armação dos réus, com base em folhas previamente assinadas em branco, revelando-se inútil e desnecessária a dilação probatória para a produção de prova oral.

Sem a demonstração do vício de consentimento não cabe falar, por óbvio, em nulidade ou anulação do ato jurídico consistente na transação homologada judicialmente e, consequentemente, no dever de reparação por danos materiais e morais.

Ademais, tendo sido comprovado, pericialmente, que o autor assinou a procuração outorgada ao último réu e o pedido de homologação judicial do acordo firmado entre as partes, autorizando descontos em folha de pagamento, conclui-se que a sua conduta de negar tal ocorrência e de pleitear a suspensão dos pagamentos, assim como a declaração de nulidade ou a anulação da transação, com base na ausência de manifestação de vontade e, mais que isso, com a acusação de ter sido vítima de uma “armação” por parte dos réus, apontam para o seu enquadramento nas hipóteses legais de litigância de má-fé, previstas no art. 80, II e III, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Ato Jurídico proposta por Luiz Carlos de Magalhães em face de Associação dos Inativos e Pensionistas Bombeiro Militar de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, revogando, assim, a medida provisória concedida e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrando a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a importância da demanda, assim como o trabalho profissional desempenhado no feito.

Condeno o autor, ainda, nos termos do art. 81, c/c art. 80, II e III, do CPC, a pagar multa aos réus, que fixo em 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa. (...)” (ID. 161613188)

A exordial pleiteia a anulação de acordo supostamente firmando na Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 17936-83.2010.811.0041, entre o Apelante e a Apelada Associação de Mútuo Assistencial dos Servidores Públicos, tendo os demais Apelados como patrono das partes no feito executivo.

O Apelante assevera que não firmou o acordo mencionado, sendo o termo de acordo produto de documento “fabricado” (ID. 161613158 - Pág. 16/17), vez que procurou a Associação, por meio do Apelado João Cesar Fadul, para renegociar valores referentes ao termo de confissão de dívida de ID. 161613157 - Pág. 58, tendo sido solicitado pelo mencionado Apelado que o Recorrente assinasse três folhas em branco, “as quais ingenuamente o requerente assinou nos locais apontados pelo segundo réu, sendo que estas folhas em branco originaram a petição de acordo na qual o autor reconhece o débito discutido naqueles autos e autoriza o desconto em folha de 110 (cento e dez) parcelas mensais e consecutivas, no valor equivalente 01 (um) salário mínimo, com início em janeiro de 2013 e uma procuração em nome do Terceiro réu (Hildo Castro Teixeira) pessoa que o autor jamais viu pessoalmente”. (ID. 161613157 - Pág. 4).

Denota-se dos autos que o fundamento para improcedência do pleito autoral reside exclusivamente na conclusão do laudo pericial, de que a assinatura do Apelante foi lançada no termo de acordo questionado nos autos após a impressão de seu conteúdo, sendo esse um dos fundamentos do pedido de anulação do acordo supostamente firmado.

Contudo, além de restar dúvidas quanto a tal conclusão da perícia, uma vez que em um primeiro momento do
expert
se atem a analisar a assinatura do Apelante, a qual não foi questionada e consigna, em referência a impressão do texto: a modalidade de perícia grafotécnica estuda as escritas com a finalidade de verificar se são autênticas ou não. Sendo assim, a pergunta realizada foge da modalidade de perícia requisitada.

A mencionada perícia data de 17/02/2020 (ID. 161613160 - Pág. 67 a 161613161 - Pág. 10), sendo realizada a carga dos autos pela empresa responsável pela perícia em 04/07/2019 e devolvido em 23/07/2019. Importa destacar que houve a complementação do laudo pericial em 11/06/2021 (ID. 161613171 - Pág. 1/11) e novamente em 10/12/2021 (ID. 161613176 - Pág. 1 a 161613178 - Pág. 17), e desta vez que para o fim especifico de analisar se a assinatura do Apelante foi aposta antes ou depois a impressão dos termos do acordo questionado.

Em que pese à realização de novas apreciações pelo
expert
dos documentos questionados nos autos, de fato, conforme mencionado pelo Apelante, não foram realizadas novas cargas dos autos, ou ainda, após a digitalização do feito, a solicitação do feito físico para realização de nova perícia (Distribuição de processo digitalizado – 24/11/2020).

Contudo, importa destacar, quanto ao termo de acordo em estudo, o questionamento de sua higidez não se resume à perícia mencionada acima. As questões postas na defesa do Hildo Castro Teixeira são imperiosas para o deslinde do feito e não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
por não considerar, em um primeiro momento por considerar intempestiva a contestação, e posteriormente por entender equivocada a decretação de revelia, mas que a defesa o Apelado Hildo não seria prejudicada, antes a contestação dos demais Réus/Apelados.

Isso porque, a contestação apresentada pelo Apelado Hildo Castro Teixeira, corrobora as alegações do Apelante, vez que estes não se reconhecessem como sendo cliente e advogado, afirmam que não se conhecem, pontuando Dr. Hildo que jamais advogou para o Apelante e que a assinatura aposta no termo de acordo em análise, como sendo sua, é falsa, conforme de extrai de trecho da peça defensiva:

“(...) O terceiro requerido, ora contestante, tem a informar que:

Não conhece o Autor da presente ação, nunca funcionou em qualquer processo em que o mesmo tenha sido parte, ou supostamente tenha sido. Não recebeu pessoalmente nenhuma procuração do mesmo (confessado na petição inicial pelo próprio Autor, fls....), aliás não o conhece e pode-se afirmar com toda convicção que nunca teve contato ou o tenha visto pessoalmente.

Aliás, quanti a isto, diz sem sua inicial que teria assinado procuração ou algum documento em branco a pedido do segundo requerido.

Portanto Excelência, o terceiro Requerido (Hildo Castro Teixeira), não assinou nenhuma petição propondo acordo, sendo patrono do Autor. A petição de fls. 87/88 (acordo), não foi elaborada e muito menos assinada pelo mesmo. O que ali se vê é uma falsificação grosseira de sua assinatura, posto que tenta-se imitar a verdadeira assinatura do ora defendente.

Dessa forma Excelência, o terceiro requerido, não irá adentrar o mérito da questão, posto que nada sabe a respeito, não tinha conhecimento dos fatos ali narrados e somente agora resolveu ingressar na ação, posto que estranhamente o Sr. Oficial de Justiça não consegue citar nem a Associação e nem o segundo Requerido.

Finalmente é de bom alvitre deixar consignado que este peticionário já advogou para a referida Associação, mas sempre na condição exclusivamente patrono desta. Nunca representado outra pessoa, nunca fez nenhuma transação ou acordo.

Repita-se, a assinatura condida nas petições são falsas, a procuração também foi feita sem o seu consentimento (falsidade ideológica), nunca fez nenhum acordo em Juízo ou fora dele, com nenhuma pessoa, que viesse a beneficiar a Associação ou quem quer que seja. (...)”(SIC) (ID. 161609568 - Pág. 3/5).

De fato, a assinatura do Apelado Hildo Castro Teixeira, aposta na defesa em comento, não se assemelha com a contida no termo de acordo objeto do pleito autoral.

Os próprios termos do acordo causam espécie, como já destacado por esta instância, quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento interposto ao consignar:

“(...) Ocorre que, o juiz
a quo
indeferiu a antecipação de tutela sob o argumento de que
“a admitir-se a tese, estar-se-ia, ainda que precariamente, confirmando toda sua pretensão de mérito e, conforme se vê do objeto imediato, dependentes de instrução probatória”
(sic fls. 133), no entanto, tenho que a decisão merece reforma.

Isso porque, não se pode negar que há uma incongruência de valores, isto é, embora o agravado tenha
executado o valor de R$ 28.280,00 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta reais)
, que segundo ele, corresponde ao valor atualizado do empréstimo contraído pelo agravante, no suposto acordo consta que o agravante
se obrigou ao pagamento de 110 (cento e dez) parcelas mensais no valor de um salário mínimo, que totaliza a importância aproximada de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil)
,
ou seja, quase 3 (três) vezes o valor executado
.

Ademais, me convenço que
é incompreensível a celebração de acordo em que a parte devedora se obriga a pagar uma quantia superior ao dobro da divida originária, inclusive com parcelas em valores mensais equivalentes a 1(um) salário mínimo, ensejando a interpretação de que resultará em sua variação conforme será reajustado
.

Soma-se ainda que, a manutenção do desconto da remuneração do agravante na forma como consta no acordo, de fato, lhe trará prejuízos, por se tratar de verba de caráter alimentar. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo para o agravado, uma vez que, caso a ação seja julgada improcedente ao final, o desconto será restabelecido. (...)” (ID. 161613159 - Pág. 12).

Para além da discrepância do valor do acordo firmado, tem-se por duvidoso o fato de a Exequente no feito ser a Associação dos Inativos e Pensionistas Bombeiros Militares de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e 161613159 - Pág. 12, os valores referentes ao suposto termo de acordo firmado serem descontados na folha de pagamento do Apelante/Executado, mas com repasse mensal através da SAD-MT e SEFAZ-MT para conta bancária do Apelado, naquele feito patrono da Associação:

“(...) Que, a Secretaria de Estado de Administração processe os referidos descontos, repassando-os mensalmente através da Secretaria de Estado de Fazenda, para conta corrente n° 9856-6, Agência 4042-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade do advogado João César Fadul, CPF n° 065.499.691-15.

Que, homologado o presente acordo, seja imediatamente oficiado em regime de urgência ao Senhor Secretários de Estado de Administração, para o procedimento dos descontos em nome do servidor Luiz Carlos de Magalhães – CPF n° 353.731.211-34 e tão logo proceda informe ao juízo, sob pena de desobediência. (...)” (SIC) (ID. 161613158 - Pág. 16/17).

Oportuno ainda mencionar que o feito executivo foi proposto em razão da suspensão de todos os descontos realizado pela Associação em comento, por determinação da 5ª Vara Criminal (ID. 161613158 - Pág. 24), não havendo nos autos a motivação da suspensão ou conteúdo do mencionado
decisum
, sendo imprescindível averiguar tal informação, uma vez que a reportagem de ID. 161613158 - Pág. 31 leva a crer que a motivação seja pela suposta atuação ilegal da Associação e, em especial do Apelado João César Fadul.

Assim, visando à apreciação do contido na defesa do Apelado Hildo Castro Teixeira, necessidade de nova instrução probatória, com a realização de perícia da assinatura do mencionado patrono Apelado; vinda aos autos do conteúdo da decisão da 5ª Vara Criminal, que determinou a suspensão dos descontos, protocolado junto à SAD-MT sob o número 562026/2007 (ID. 161609571 - Pág. 1); esclarecimento acerca da última perícia realizada no termo de acordo questionado, aparentemente, sem a realização da carga dos autos, considerando todo o pontuado alhures.

Desse modo, tem-se que imperiosa a anulação da sentença recorrida, para retorno dos autos à instância de origem; reabertura da instrução probatória, realização da diligência retro mencionada; apreciar a contestação do Apelado Hildo Castro Teixeira, com a abertura de prazo para impugnação de trâmites processuais seguintes, para nova apreciação do feito.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso de apelação interposto, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para continuidade da instrução probatória, conforme delineado neste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023